Tribunal: TJPA
Processo: 0033214-77.2015.8.14.0070
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0033214-77.2015.8.14.0070

JUIZO RECORRENTE: FRANCISCO VILHENA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: RAIMUNDA ROSA RODRIGUES CARVALHO VOUZELA, FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA, VITOR MANUEL DE JESUS MATEUS, PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA, PROCURADORIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA, MUNICIPIO DE ABAETETUBA, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL COROLÁRIO DO DIREITO À VIDA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA, COM IMPLANTAÇÃO DE STENTS. IDOSO DIAGNOSTICADO COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, COM LESÕES OBSTRUTIVAS. GRAVE RISCO DE MORTE POR INFARTO DO MIOCÁRDIO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NECESSIDADE DE URGENTE DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO AO PACIENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO DO IDOSO PARA SUBMISSÃO AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEVER CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1)
O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada do artigo 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual. Precedentes do STF e STJ.

2)
Deve ser mantida a sentença que determinou que aos entes estatais, que providenciassem o tratamento do paciente, eis que necessitava do procedimento cirúrgico de angioplastia coronária, com implantação de
stents
, tendo em vista que foi diagnosticado com insuficiência cardíaca, com lesões obstrutivas, havendo grave risco de morte por infarto do miocárdio.

3)
Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida
in totum
.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER
da Remessa Necessária e
MANTER
IN TOTUM
A SENTENÇA
,
nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor de
FRANCISCO VILHENA DA SILVA
, contra o
ESTADO DO PARÁ,
o
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA,
a
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA,
a
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ABAETETUBA
, e a
FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANA
, que julgou procedentes os pedidos da exordial, assegurando ao paciente o tratamento postulado
.

Em exordial, narrou-se que o paciente FRANCISCO VILHENA DA SILVA, necessitava do procedimento cirúrgico de angioplastia coronária, com implantação de
stents
, tendo em vista que foi diagnosticado com insuficiência cardíaca, com lesões obstrutivas, havendo grave risco de morte por infarto do miocárdio. No entanto, em razão de omissão dos entes públicos na resolutividade do quadro de saúde do paciente, o
parquet
ajuizou a Ação Civil Pública (ID. 3730117).

Em Decisão inicial, o juízo
a quo
deferiu a Tutela de Urgência pretendida, vez que entendeu preenchidos os requisitos autorizadores, determinando que os réus, promovesse todo o necessário ao tratamento do paciente (ID.3730121).

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença, julgando procedente a ação,
confirmando os efeitos da tutela de urgência deferida, para condenar o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba, solidariamente, em obrigação de fazer consistente em disponibilizar a internação do idoso FRANCISCO VILHENA DA SILVA, para submissão ao procedimento de angioplastia coronária com implantação de dois
stents
, conforme prescrição médica, deixando apenas de aplicar a multa coercitiva, haja vista o cumprimento da determinação judicial
(ID. 3730284).

As partes não interpuseram recursos voluntários, conforme consta em certidão (ID.3730290). Então, os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça, para Reexame Necessário.

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer opinando pela manutenção
in totum
da sentença (ID. 4702228).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária.

Cuida-se, na origem, de
Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em favor de FRANCISCO VILHENA DA SILVA, contra o ESTADO DO PARÁ, o MUNICÍPIO DE ABAETETUBA, a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ABAETETUBA, e a FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANA, julgada procedente, assegurando ao paciente o tratamento cirúrgico requerido
.

Sabe-se que o direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, dada a importância dos referidos direitos. Não há como afastar a responsabilidade dos entes públicos para com o problema da saúde.

Ora, compete à União, aos Estados e aos Municípios o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos, conforme regra expressa do art. 196 da Constituição Federal. Da mesma forma, dispõe claramente a Constituição Estadual, em seu art. 241, que a saúde é direito de todos e dever do Estado e dos Municípios.

A jurisprudência pátria reconhece, de maneira uníssona a solidariedade entre os entes federativos, União, Estados e Municípios, em casos como o dos autos. Desta forma, tal solidariedade permite que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde.

Assim é o posicionamento esposado pelo Egrégio STF:

“(...) DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) – (...). O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida
. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. (...)”. (RE-AGR N.º 393.175/RS, REL. MIN. CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 12.12.2006)

No mesmo sentido, o STJ tem se manifestado há muitos anos: AgRg no Ag n.º 858.899/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 26.06.2007; REsp n.º 719.716/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07.06.2005.

Ademais, é sabido que a Constituição Federal, em seu artigo 198, assim preceitua sobre o serviço público de saúde:

Art.198.
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I -
descentralização, com direção única em cada esfera de governo; (...)

§ 1º.
O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes".

A relevância pública do serviço de saúde, de prioridade estatal, impõe à administração cumprir o requisito "oferta de saúde", e executá-lo, pessoal ou através de terceiros, pessoa física ou jurídica de direito privado, estabelecendo que é de acesso amplo e irrestrito a todo cidadão, a ser proporcionada descentralizadamente pelos distintos Entes (Municípios, Estados e DF e União), com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo algum da atividade assistencial posterior ao evento, na medida da necessidade.

A Lei 8.080/90 estabeleceu em seu artigo 7º que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da CF.

O Estado, a União e o Município são competentes para a prestação de serviços de saúde (CR art. 30, VII), cabendo ao primeiro a descentralização, nos termos da Lei 8.080/90. Portanto, a União e os Estados cooperam técnica e financeiramente, e os Municípios, mediante a descentralização, executam os serviços, inclusive em termos de medicamentos.

A saúde compete solidariamente à União, Estados e Municípios, podendo o cidadão acionar qualquer desses entes federativos, conjunta, ou isoladamente, para fins de obtenção de medicamentos que não integram a tabela do Sistema Único de Saúde.

Em interpretação objetiva da regra constitucional tem-se que o direito à saúde exclui qualquer discriminação de atendimento de um e outro cidadão, pois todos têm direito de obter o tratamento que precisar. A saúde está elevada ao patamar de dignidade humana, tão decantado nas últimas décadas, a exemplo das anteriores Cartas Magnas.

Vê-se, pelo texto da Carta Federal que a regra não é programática, ou seja, não exige a edição de outras leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter autoaplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

Também não socorre aos requeridos a cláusula da reserva do possível, porquanto na colisão entre o direito à preservação da vida e o interesse financeiro estatal, não há dúvida quanto à prevalência do primeiro.

Extrai-se dos autos que a disponibilização do tratamento do paciente era urgente, eis que necessitava do procedimento cirúrgico de angioplastia coronária, com implantação de
stents
, tendo em vista que foi diagnosticado com insuficiência cardíaca, com lesões obstrutivas, havendo grave risco de morte por infarto do miocárdio.

Com isso, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, o fornecimento não pode se dar ao tempo e modo impostos pela Administração Pública, mas de forma imediata e continuada, ao cidadão, cuja necessidade e impossibilidade de custeio do procedimento restou amplamente demonstrado.

Logo, demonstrada inequivocamente a necessidade urgente de disponibilização do tratamento ao paciente, diante de sua condição médica, deve ser confirmada a sentença que determinou ao réu, a obrigação de fazer consubstanciada na disponibilização de internação do idoso FRANCISCO VILHENA DA SILVA, para submissão ao procedimento de angioplastia coronária com implantação de dois
stents
, conforme prescrição médica.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Reexame Necessário, e,
MANTENHO
IN TOTUM
A SENTENÇA,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 09/01/2023